Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos. Observo que a sentença de ID 76234709 foi disponibilizada para publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) com duas datas diferentes, conforme ID 76896032 e ID 77385825. Portanto, com o objetivo de se evitar uma eventual nulidade processual, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique a data que valerá como a correta. Após, retornem os autos conclusos.